Tribunal: TJSP
Processo: 0033826-90.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liquidação / Cumprimento / Execução
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS BLOQUEADOS DO BANCO EXECUTADO – REFORMA NO CASO – No julgamento de anterior agravo de instrumento interposto, ficou reconhecido o descabimento do bloqueio de ativos do banco agravado, agora massa falida, ante a perda do objeto da execução, e via de consequência, não mais se justifica a ordem de

Ementa:
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS BLOQUEADOS DO BANCO EXECUTADO – REFORMA NO CASO – No julgamento de anterior agravo de instrumento interposto, ficou reconhecido o descabimento do bloqueio de ativos do banco agravado, agora massa falida, ante a perda do objeto da execução, e via de consequência, não mais se justifica a ordem de sua transferência – Decisão reformada – Recurso provido.